Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. falha na prestação de serviço. show de cantora internacional. cancelamento momentos antes do evento. condições climáticas desfavoráveis. ampla divulgação pela mídia. desorganização notória. dano material configurado. dano moral configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 4.109,25 (quatro mil cento e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos (art. 389, CC) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406, CC), bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 406, CC).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69856285). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69856293).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de fortuito externo, apto a justificar o afastamento da responsabilidade da ré por falha na prestação do serviço. Questiona-se, ainda, a existência do dano material, sob o argumento de que gastos extras despendidos pelas partes não se relacionam ao serviço de entretenimento prestado pela recorrente. Por fim, devolve-se a análise de ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Prejudicada a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que os autores não apresentaram recurso inominado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. A responsabilidade da promotora de eventos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e responde independente de culpa pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.
6. Consta da inicial que os autores adquiriram dois ingressos para o show da cantora Taylor Swift para o dia 18/11/2023. Todavia, o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, porquanto alguns problemas ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro para aquele final de semana. Diante disso, observa-se que a recorrente reagendou o show para segunda-feira dia 20/11/2023, quando os autores já haviam retornado para Brasília.
7. No caso em análise, os fatos informados pelos autores foram amplamente noticiados à época de sua ocorrência, sendo evidente que as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento. Com efeito, evidenciou-se a falta de estrutura adequada para organização do evento, de modo a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes a amenizar as altas temperaturas, as quais foram exigidas após o falecimento de uma fã no show ocorrido no dia anterior. Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da parte ré que cancelou o show pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, atraindo a sua responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC.
8. Quanto aos danos materiais, não há que se falar em enriquecimento ilícito, na medida em que foram realizadas despesas exclusivamente para comparecimento ao local do evento, sendo que o show somente não ocorreu na data programada por culpa exclusiva da recorrente, o que impediu o comparecimento dos autores, de modo que as partes devem voltar ao estado anterior, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos, conforme comprovantes juntados com a inicial.
9. Em arremate, houve dano moral, diante da frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show de cantora internacional famosa, em outro Estado da Federação, para o qual os consumidores empreenderam gastos de tempo e financeiros consideráveis para o deslocamento até o evento, o qual não ocorreu na data marcada por falta de organização da recorrente. Além disso, a recorrente somente comunicou o cancelamento do evento momentos antes de seu início, de modo que os autores já se encontravam no estádio embaixo de forte sol e altas temperaturas. Nesse aspecto, mostra-se adequado o valor fixado em sentença, porquanto observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.